Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001596-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 037.975.741-93 (AGRAVANTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE ROUBO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 157 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI No 10.826/03] – APENADA CONDENADA À PENA DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, DETERMINANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, A FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS E A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS – PRETENSÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, COM O OBJETIVO DE RESTABELECER A PRISÃO DOMICILIAR DA AGRAVANTE ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO – INVIABILIDADE –
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução interposto por Rafaela Bezerra da Silva Monteiro contra decisão que reconheceu a prática de falta grave e revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, bem como contra decisão que, em embargos de declaração, manteve a revogação mesmo após análise da condição da agravante como cuidadora de avó idosa. A agravante cumpre pena de 23 anos, 7 meses e 24 dias, em regime fechado, por crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo, com previsão de progressão ao regime semiaberto em dezembro de 2027.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a condição de mãe de dois filhos menores, sendo um com necessidades especiais, e de cuidadora de avó idosa, justifica o restabelecimento da prisão domiciliar, mesmo diante do descumprimento reiterado das condições impostas e da ausência de demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença da reeducanda para os cuidados dos dependentes.

III. Razões de decidir:

1.

A concessão de prisão domiciliar a apenados em regime fechado constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do reeducando para os cuidados de dependentes vulneráveis.

2.

O artigo 117 da Lei de Execução Penal estabelece hipóteses taxativas para o recolhimento em residência particular, aplicáveis originalmente ao regime aberto, admitindo-se excepcionalmente sua extensão ao regime fechado quando a realidade concreta assim o impõe.

3.

O laudo psicossocial atesta que os filhos menores da agravante encontram-se sob os cuidados adequados da avó materna, em ambiente familiar estável, recebendo todos os cuidados físicos e emocionais necessários ao seu desenvolvimento.

4.

A existência de rede de apoio familiar funcional afasta o caráter de desamparo absoluto que a medida excepcional visa coibir, demonstrando que a presença materna, embora desejável, não se revela imprescindível.

5.

O descumprimento reiterado das condições impostas durante o período de prisão domiciliar, incluindo ausência de resposta às tentativas de contato da equipe de acompanhamento, dificuldade de localização e não adaptação ao trabalho ofertado, evidencia inadequação ao benefício.

6.

Quanto à alegação de cuidado à avó paterna idosa, a documentação acostada não comprova dependência exclusiva, inexistência de rede familiar de apoio ou riscos imediatos à integridade da idosa em razão da ausência da reeducanda.

7.

O ordenamento jurídico não contempla expressamente a possibilidade de prisão domiciliar com fundamento no cuidado de ascendente idoso, não constando tal hipótese no artigo 117 da Lei de Execução Penal nem no artigo 318 do Código de Processo Penal.

8.

A doação de imóvel pela avó à neta, embora demonstre vínculo afetivo, não constitui, por si só, prova da imprescindibilidade dos cuidados ou da impossibilidade de prestação de assistência por terceiros.

9.

A proteção integral à criança e ao idoso, embora constitucionalmente assegurada, não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, devendo ser ponderada com os demais princípios da execução penal e os requisitos legais objetivos.

10.

A finalidade ressocializadora da pena não se sobrepõe à necessidade de cumprimento das condições impostas e à demonstração de adequação ao regime diferenciado de cumprimento da reprimenda.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a mãe de filhos menores que cumpre pena em regime fechado exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da prole, não sendo suficiente a simples condição materna. 2. A existência de rede de apoio familiar funcional, atestada por laudo técnico que comprova o bem-estar dos menores sob os cuidados de outros familiares, afasta a situação de excepcionalidade que autoriza o deferimento da prisão domiciliar humanitária. 3. O descumprimento reiterado das condições impostas durante o período de prisão domiciliar constitui fundamento idôneo para a revogação do benefício e reconhecimento de falta grave. 4. O ordenamento jurídico não contempla a concessão de prisão domiciliar com fundamento exclusivo no cuidado de ascendente idoso, sendo necessária a demonstração de dependência exclusiva e imprescindibilidade inequívoca da presença do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 117 da Lei n. 7.210/1984; art. 318 e 318-A do Código de Processo Penal; art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal; art. 227 e 230 da Constituição Federal; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei n. 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância).

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Rafaela Bezerra da Silva Monteiro
, devidamente qualificada nos autos do processo de execução penal n. 0001281-57.2015.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), contra decisão interlocutória prolatada em 01 de dezembro de 2025 (Evento 308.1), que reconheceu a prática de falta grave e revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, bem como contra decisão prolatada em 18 de dezembro de 2025 (Id. 341476383), que, embora tenha sanado omissão apontada em embargos de declaração, negou-lhes provimento no mérito, mantendo a revogação da prisão domiciliar e o indeferimento do restabelecimento do benefício.

Em suas razões recursais (Id. 341476383), a defesa sustenta, em síntese: (i) insuficiência da fundamentação da decisão que julgou os embargos de declaração e necessidade de reanálise da imprescindibilidade; (ii) proteção integral à criança, ao adolescente e ao idoso como fundamentos constitucionais e legais; (iii) imprescindibilidade dos cuidados da agravante aos filhos menores, um com necessidades especiais, e à avó idosa e dependente; (iv) necessidade de reavaliação das alegações de descumprimento das condições da prisão domiciliar; (v) ausência de risco concreto à ordem pública e possibilidade de monitoramento eficaz; (vi) princípio da individualização da pena e da humanização da execução penal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o restabelecimento da prisão domiciliar.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 341476383).

Em contrarrazões (Id. 341476383), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (i) a agravante não se enquadra nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução Penal; (ii) o laudo psicossocial atesta que os filhos estão bem assistidos pela avó materna; (iii) não há comprovação da imprescindibilidade da presença da reeducanda para os cuidados da avó paterna; (iv) o descumprimento reiterado das condições impostas justifica a revogação do benefício; (v) a existência de rede de apoio familiar afasta a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal (Id. 341476383).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do agravo (Id. 350148352), assim sintetizando:

“Agravo em execução – Roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art 157, do Código Penal e art. 12, da Lei no 10.826/03] – reeducanda condenada à reprimenda de 23 [vinte e três] anos, 07 [sete] meses e 24 [vinte e quatro] dias de reclusão – decisão que reconheceu a prática de falta grave na execução da pena, e revogou a prisão domiciliar outrora concedida, bem como fixou nova data-base e revogou 1/6 [um sexto] dos dias remidos – 1. Postulada concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto, para que seja restabelecida a prisão domiciliar em favor da agravante, até o julgamento final do agravo – impossibilidade – inteligência do artigo 197 da LEP – a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução é admitido tão somente em situações excepcionais, nas hipóteses em que a plausabilidade do direito é verificável de plano, o que não ocorre in casu – 2. Almejada concessão de prisão domiciliar, haja vista ser genitora de dois infantes, e responsável pela avó paterna, que é idosa e dependente – improcedência – medida pleiteada que se mostra inadequada, em razão dos delitos cometidos pela reeducanda [roubo] terem sido praticados com emprego de violência ou grave ameaça – imprescindibilidade da presença da reeducanda nos cuidados com os filhos não evidenciada – não comprovação de que a avó idosa é exclusivamente dependente da apenada – ausência de elementos que indiquem a inexistência de rede familiar de apoio – concessão do benefício da prisão domiciliar é destinada aos reeducandos em regime aberto – decisão escorreita – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do agravo”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente agravo em execução insurge-se contra decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida à agravante, reconhecendo a prática de falta grave, bem como contra decisão que, em embargos de declaração, manteve a revogação mesmo após análise da condição da reeducanda como cuidadora de avó idosa.

A agravante cumpre pena total de 23 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, por condenações definitivas pela prática de crimes de roubo (fatos ocorridos em 2014) e posse ilegal de arma de fogo. Encontra-se atualmente recolhida na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, com previsão de atingir o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 16 de dezembro de 2027.

Ao longo da execução de sua pena, a agravante foi beneficiada com a prisão domiciliar em diversas ocasiões. Inicialmente, em 05 de fevereiro de 2019, o benefício foi concedido em virtude de problemas respiratórios de um de seus filhos. Posteriormente, em 20 de março de 2020, a prisão domiciliar foi novamente deferida por estar a reeducanda grávida. Em 20 de julho de 2023, após audiência de justificação, a prisão domiciliar foi mais uma vez concedida, desta vez sem o uso de tornozeleira eletrônica, sob a justificativa de suas responsabilidades maternas e a necessidade de locomoção para atividades essenciais, como mercado, escola, médicos e trabalhos informais para complementar a renda familiar, conforme manifestação da própria agravante (Evento 307.1).

Em 08 de setembro de 2025, a defesa da reeducanda protocolou petição (Evento 295.1) pugnando pelo restabelecimento da prisão domiciliar. Naquela oportunidade, argumentou que a apenada é mãe de dois filhos menores, um deles com necessidades especiais, e cuidadora de sua avó paterna, Senhora Nelcy Monteiro da Silva, pessoa idosa que igualmente necessita de cuidados. Para corroborar a alegação de cuidado com a avó, foram juntados aos autos o Atestado Médico da Senhora Nelcy (Evento 295.2) e a Escritura Pública de Doação de um imóvel da avó para a reeducanda (Evento 295.3), documentos que, segundo a defesa, evidenciam o forte vínculo e a dependência. A defesa sustentou, ainda, que eventuais descumprimentos das condições impostas não ocorreram de forma dolosa ou reiterada, mas sim por dificuldades pessoais e familiares, ressaltando a ausência de prática de novos delitos durante o período de prisão domiciliar.

O Ministério Público, em sua manifestação, posicionou-se contrariamente ao restabelecimento da prisão domiciliar, destacando o descumprimento reiterado das condições, a não adaptação ao trabalho ofertado pela Fundação Nova Chance (FUNAC) e atitudes inadequadas no contato com a equipe de acompanhamento do juízo.

Diante da controvérsia, foi determinado o encaminhamento dos autos à equipe psicossocial para análise da situação atual dos filhos da apenada, cujo laudo foi acostado em 31 de outubro de 2025 (Evento 304.1). O laudo psicossocial atestou que os filhos da agravante encontram-se sob os cuidados da avó materna, Senhora Luzia Aparecida Bezerra da Silva, em ambiente considerado adequado, recebendo todos os cuidados físicos e emocionais necessários. O documento técnico consignou expressamente que "no momento da visita in loco, os infantes se encontravam recebendo todos os cuidados necessários, tanto físicos quanto emocionais, por parte da avó materna. Observou-se que estão adaptados ao convívio familiar e ao meio social em que estão inseridos. Na falta da presença física materna, ainda existem os cuidados de outros familiares" (Evento 304.1, página 4).

A decisão agravada (Id.341476383), prolatada em 01 de dezembro de 2025, reconheceu a prática de falta grave, com fulcro no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, e revogou a prisão domiciliar, fixando nova data-base para benefícios e determinando a perda de um sexto dos dias remidos. A fundamentação da decisão baseou-se no descumprimento reiterado das condições impostas, na ausência de resposta às tentativas de contato da equipe de acompanhamento, na dificuldade de localização da reeducanda, na descontinuidade do acompanhamento técnico, na não adaptação ao trabalho ofertado pela FUNAC e na constatação, pelo laudo psicossocial, de que os filhos da apenada estão sob os cuidados da avó materna em ambiente adequado. A decisão expressamente ponderou que "o fato de ser mãe de filhos menores, por mais relevante que seja, não é elemento automático de manutenção da prisão domiciliar", e mencionou denúncias graves envolvendo a apenada nos cuidados com os menores.

Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração (Evento 311.1), arguindo a existência de omissão no julgado, pois a decisão deixou de se manifestar sobre ponto expressamente levantado pela defesa, referente à condição da apenada como cuidadora de sua avó paterna, a Senhora Nelcy Monteiro da Silva, pessoa idosa e com necessidades especiais, conforme demonstrado por atestado médico (Evento 295.2) e escritura pública de doação (Evento 295.3).

O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão, mas sem efeitos modificativos no mérito, ao argumento de que não restou comprovada a imprescindibilidade da presença da reeducanda nos cuidados da referida idosa, tampouco a inexistência de outros familiares capazes de prestar o suporte necessário.

Em decisão prolatada em 18 de dezembro de 2025 (Evento 337.1), o Juízo de origem acolheu os embargos para sanar a omissão apontada, reconhecendo a relevância da alegação quanto à condição da apenada como cuidadora de sua avó paterna. Contudo, no mérito, negou-lhes provimento, sob o fundamento de que a documentação acostada aos autos não evidencia, de forma robusta, que a presença da agravante seja imprescindível e insubstituível para a continuidade do cuidado à idosa, e que o ordenamento jurídico não contempla expressamente a possibilidade de prisão domiciliar com fundamento no cuidado de ascendente idoso, citando o artigo 117 da Lei de Execução Penal e o artigo 318 do Código de Processo Penal. A decisão consignou que "não há, por exemplo, comprovação de dependência exclusiva, inexistência de rede familiar de apoio, ou mesmo laudo médico apontando riscos imediatos à integridade da idosa em razão da ausência da reeducanda".

Vejamos:

“
Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO
, nos autos da execução penal em trâmite sob o n. 0001281-57.2015.8.11.0042, em razão da decisão prolatada no evento 308.1, que reconheceu a prática de falta grave e revogou o direito de prisão domiciliar anteriormente concedido à reeducanda.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois a decisão deixou de se manifestar sobre ponto expressamente levantado pela defesa, referente à condição da apenada como cuidadora de sua avó paterna, a Sra. Nelcy Monteiro da Silva, pessoa idosa e com necessidades especiais, conforme demonstrado por atestado médico (Evento 295.2) e escritura pública de doação (Evento 295.3), os quais indicam não apenas a dependência da idosa, mas também o vínculo afetivo e social estabelecido.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão, mas sem efeitos modificativos no mérito, ao argumento de que não restou comprovada a imprescindibilidade da presença da reeducanda nos cuidados da referida idosa, tampouco a inexistência de outros familiares capazes de prestar o suporte necessário.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material presente em decisão judicial.

No caso em apreço, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no julgado, no que diz respeito à análise da alegação de que atua como cuidadora de sua avó paterna, idosa e dependente, ponto expressamente levantado pela defesa na petição de mov. 295.1, e amparado documentalmente nos eventos 295.2 e 295.3.

A decisão embargada tratou exclusivamente da situação dos filhos menores da reeducanda, com base em laudo psicossocial que atestou estarem sob os cuidados da avó materna, em ambiente considerado adequado. Entretanto, não se manifestou sobre o alegado dever de cuidado em relação à avó paterna, elemento que, embora não tenha sido diretamente enfrentado, integra o conjunto de fatores sociais e familiares relevantes para a análise da execução penal, especialmente no tocante ao restabelecimento do regime de prisão domiciliar, como pretende a defesa.

Ressalte-se que o art. 230 da Constituição Federal consagra o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes dignidade e bem-estar. Esse comando constitucional é concretizado pelo Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), o qual reconhece o valor social da pessoa idosa e impõe à família o dever legal de prover-lhe o cuidado necessário.

Tais dispositivos, embora dotados de conteúdo normativo relevante, não têm o condão de afastar os requisitos legais objetivos previstos para a concessão da prisão domiciliar, sendo certo que a execução penal deve observar, rigorosamente, os marcos normativos da Lei de Execução Penal e do Código de Processo Penal.

Ainda que se reconheça a relevância da função social desempenhada pela reeducanda no contexto familiar, a documentação acostada aos autos não evidencia, de forma robusta, que sua presença seja imprescindível e insubstituível para a continuidade do cuidado à idosa. Não há, por exemplo, comprovação de dependência exclusiva, inexistência de rede familiar de apoio, ou mesmo laudo médico apontando riscos imediatos à integridade da idosa em razão da ausência da reeducanda. Tampouco se verifica qualquer elemento que demonstre impossibilidade da prestação de cuidados por terceiros.

Soma-se a isso o fato de que o ordenamento jurídico não contempla, expressamente, a possibilidade de prisão domiciliar com fundamento no cuidado de ascendente idoso. O art. 117 da LEP autoriza o recolhimento em residência particular apenas nas hipóteses em que o apenado seja: (i) maior de 70 anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) mulher com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou (iv) gestante. Não há previsão de extensão desse direito àquele que presta cuidados a pessoas idosas.

De forma semelhante, o art. 318 do Código de Processo Penal, que disciplina a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, também não contempla a hipótese de cuidado de ascendentes idosos como fundamento legal autônomo para concessão do direito em tela. As hipóteses legalmente previstas são estritas e se referem a situações de vulnerabilidade de filhos menores, gestantes, pessoas com deficiência ou de saúde gravemente debilitada do próprio apenado.

Portanto, ainda que se acolha parcialmente os embargos para sanar a omissão quanto ao ponto arguido pela defesa, não há fundamentos fáticos e legais suficientes para alterar o entendimento anteriormente adotado, razão pela qual a revogação da prisão domiciliar deve ser mantida, por ausência de respaldo jurídico para sua manutenção com base na hipótese trazida pela embargante.

Ante o exposto
, conheço dos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada, reconhecendo a relevância da alegação quanto à condição da apenada como cuidadora de sua avó paterna, contudo, no mérito, nego-lhes provimento.

Ciência às partes.

Às providências.”
(id. 341476374).

A controvérsia central reside em verificar se a condição de mãe de dois filhos menores, sendo um com necessidades especiais, e de cuidadora de avó idosa, justifica o restabelecimento da prisão domiciliar, mesmo diante do descumprimento reiterado das condições impostas e da ausência de demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença da reeducanda para os cuidados dos dependentes.

Inicialmente, cumpre registrar que a agravante cumpre pena de 23 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, por condenações definitivas pela prática de crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo. Trata-se, portanto, de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, circunstância que deve ser considerada na análise da possibilidade de concessão de benefícios executórios.

A prisão domiciliar encontra previsão legal no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que estabelece as hipóteses em que se admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular. O dispositivo legal é expresso ao condicionar o benefício ao cumprimento de pena em regime aberto, admitindo-o apenas nas seguintes situações: condenado maior de setenta anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada gestante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em interpretação evolutiva e humanitária, tem admitido, excepcionalmente, a extensão da prisão domiciliar a apenados em regime fechado, especialmente em situações que envolvem a proteção de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Tal entendimento fundamenta-se na proteção integral assegurada pela Constituição Federal, que estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao idoso, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Contudo, a concessão excepcional da prisão domiciliar a apenados em regime fechado não constitui direito automático decorrente da simples condição de genitor ou cuidador. Exige-se a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do reeducando para os cuidados dos dependentes, bem como a inexistência de rede de apoio familiar capaz de suprir adequadamente as necessidades dos vulneráveis.

No caso concreto, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela que não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença da agravante para os cuidados de seus filhos menores ou de sua avó paterna.

Quanto aos filhos menores, o laudo psicossocial elaborado pela equipe técnica do juízo (Evento 304.1) atesta, de forma clara e fundamentada, que as crianças encontram-se sob os cuidados adequados da avó materna, Senhora Luzia Aparecida Bezerra da Silva, em ambiente familiar estável. O documento técnico consigna expressamente que "no momento da visita in loco, os infantes se encontravam recebendo todos os cuidados necessários, tanto físicos quanto emocionais, por parte da avó materna. Observou-se que estão adaptados ao convívio familiar e ao meio social em que estão inseridos. Na falta da presença física materna, ainda existem os cuidados de outros familiares".

O laudo psicossocial constitui elemento probatório de extrema relevância, elaborado por profissionais especializados após visita domiciliar e análise aprofundada da situação familiar. Trata-se de documento técnico que goza de presunção de veracidade e deve ser valorado com a devida atenção pelo julgador.

A existência de rede de apoio familiar funcional, capaz de prover adequadamente os cuidados físicos, emocionais e sociais necessários ao desenvolvimento das crianças, afasta o caráter de desamparo absoluto que a medida excepcional da prisão domiciliar visa coibir. A presença materna, embora desejável e importante para o desenvolvimento infantil, não se revela, no caso concreto, imprescindível ou insubstituível, uma vez que outros familiares estão exercendo adequadamente o papel de cuidadores.

Importante registrar que o próprio laudo psicossocial consigna que a genitora da agravante, atual responsável pelos menores, declarou não desejar o retorno da filha à convivência familiar, "devido aos conflitos familiares recorrentes, práticas de delitos criminais de maneira recorrente, bem como devido a sua percepção no que se refere à conduta da apenada, na condução aos infantes". A avó materna manifestou, ainda, que "a apenada não apresenta conduta adequada com os filhos, que necessitam de cuidados rotineiros" (Evento 304.1, página 3).

Tais elementos revelam que a presença da agravante no ambiente familiar pode, inclusive, representar fator de instabilidade e risco para o adequado desenvolvimento das crianças, circunstância que reforça a inadequação da concessão da prisão domiciliar no caso concreto.

No que se refere ao filho com necessidades especiais, embora a defesa tenha mencionado tal condição, não há nos autos laudo médico detalhado que especifique a natureza da deficiência, o grau de dependência ou a necessidade de cuidados especializados que exijam a presença materna de forma imprescindível. O laudo psicossocial não identificou qualquer situação de vulnerabilidade específica que demandasse a presença da mãe de forma insubstituível.

Quanto à alegação de que a agravante atua como cuidadora de sua avó paterna, Senhora Nelcy Monteiro da Silva, pessoa idosa, a análise dos elementos probatórios também não autoriza o restabelecimento da prisão domiciliar.

A defesa apresentou atestado médico da Senhora Nelcy (Evento 295.2) e escritura pública de doação de imóvel da avó para a neta (Evento 295.3), documentos que, segundo sustenta, evidenciam o vínculo afetivo e a dependência. Contudo, tais documentos, isoladamente considerados, não comprovam a imprescindibilidade da presença da agravante para os cuidados da idosa.

O atestado médico não especifica a natureza da condição de saúde da idosa, o grau de dependência ou a necessidade de cuidados que exijam a presença da neta de forma exclusiva e insubstituível. A escritura pública de doação, embora demonstre vínculo afetivo e confiança entre avó e neta, não constitui, por si só, prova de dependência ou de impossibilidade de prestação de cuidados por outros familiares.

A decisão que julgou os embargos de declaração consignou, de forma fundamentada, que "não há, por exemplo, comprovação de dependência exclusiva, inexistência de rede familiar de apoio, ou mesmo laudo médico apontando riscos imediatos à integridade da idosa em razão da ausência da reeducanda" (Evento 337.1).

De fato, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a Senhora Nelcy encontra-se em situação de desamparo, que não possui outros familiares capazes de prestar-lhe assistência, ou que sua integridade física ou emocional esteja em risco pela ausência da agravante. A mera alegação de vínculo afetivo, sem a demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados, não autoriza a concessão excepcional da prisão domiciliar.

Importante registrar que o ordenamento jurídico não contempla, expressamente, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com fundamento no cuidado de ascendente idoso. O artigo 117 da Lei de Execução Penal estabelece hipóteses taxativas, não incluindo entre elas o cuidado de ascendentes. Da mesma forma, o artigo 318 do Código de Processo Penal, que disciplina a substituição da prisão preventiva por domiciliar, também não prevê tal hipótese.

Embora a Constituição Federal estabeleça o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes dignidade e bem-estar, tal comando constitucional não autoriza a interpretação extensiva das hipóteses legais de prisão domiciliar para abranger situações não previstas expressamente pelo legislador, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade concreta e a inexistência de alternativas.

A proteção integral à criança, ao adolescente e ao idoso, embora constitucionalmente assegurada, não se sobrepõe aos demais princípios que regem a execução penal, devendo ser ponderada com a necessidade de cumprimento adequado da pena, a preservação da ordem pública e a observância dos requisitos legais objetivos para a concessão de benefícios executórios.

Outro aspecto relevante que deve ser considerado na análise do caso concreto refere-se ao descumprimento reiterado das condições impostas durante o período em que a agravante usufruiu da prisão domiciliar.

A decisão agravada consignou, de forma fundamentada, que houve "descumprimento reiterado das condições impostas, ausência de resposta às tentativas de contato da equipe de acompanhamento, dificuldade de localização da reeducanda, descontinuidade do acompanhamento técnico e não adaptação ao trabalho ofertado pela FUNAC" (Evento 308.1).

Tais circunstâncias revelam que a agravante não demonstrou adequação ao regime diferenciado de cumprimento de pena, descumprindo sistematicamente as obrigações que lhe foram impostas como condição para o gozo do benefício. O descumprimento reiterado das condições não pode ser simplesmente relevado ou justificado por alegadas dificuldades pessoais, sob pena de esvaziar completamente o caráter sancionatório e pedagógico da execução penal.

A defesa sustenta que os descumprimentos não ocorreram de forma dolosa ou reiterada, mas sim por dificuldades pessoais e familiares. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. A decisão agravada registra que houve ausência de resposta às tentativas de contato da equipe de acompanhamento, dificuldade de localização e descontinuidade do acompanhamento técnico, circunstâncias que evidenciam não apenas dificuldades pontuais, mas um padrão sistemático de descumprimento das obrigações impostas.

A própria equipe multiprofissional informou a ausência de equipe na 2a Vara para o acompanhamento psicossocial (Evento 242.1), circunstância que, embora revele deficiência estrutural do sistema, não justifica o descumprimento das demais condições impostas, como a manutenção de contato com o juízo, a permanência no endereço informado e a adaptação ao trabalho ofertado.

O descumprimento reiterado das condições impostas constitui fundamento idôneo para a revogação da prisão domiciliar e o reconhecimento da prática de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, que considera falta grave a fuga. A jurisprudência tem equiparado ao conceito de fuga o descumprimento sistemático das condições da prisão domiciliar, especialmente quando há dificuldade de localização e ausência de resposta às tentativas de contato do juízo.

A defesa sustenta, ainda, que a agravante não cometeu novos crimes durante o período de prisão domiciliar, circunstância que deveria ser valorada favoravelmente. De fato, a ausência de prática de novos delitos constitui elemento positivo. Contudo, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para autorizar o restabelecimento do benefício, especialmente diante do descumprimento reiterado das demais condições impostas.

O cumprimento adequado da pena não se resume à abstenção da prática de novos crimes, mas exige o cumprimento integral das condições impostas, a colaboração com o juízo e a demonstração de adequação ao regime diferenciado de cumprimento da reprimenda.

A defesa argumenta, ainda, que a ausência de monitoramento eletrônico constitui questão de ordem administrativa que pode ser prontamente sanada com a instalação de tornozeleira eletrônica. Contudo, a ausência de monitoramento eletrônico não foi o único fundamento para a revogação da prisão domiciliar, mas apenas um dos elementos considerados pelo juízo de origem. O descumprimento das condições ocorreu de forma ampla e sistemática, não se limitando à questão do monitoramento.

Ademais, a instalação de tornozeleira eletrônica, embora constitua instrumento importante de fiscalização, não garante, por si só, o cumprimento adequado das demais condições impostas, especialmente quando o histórico da reeducanda revela padrão sistemático de descumprimento e ausência de colaboração com o juízo.

A defesa sustenta que a manutenção da agravante em regime prisional fechado pode gerar impacto desproporcional e irreversível sobre a vida de seus filhos e de sua avó, em detrimento do princípio da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta à criança e ao idoso. Contudo, tal argumentação não pode prosperar.

A proteção integral à criança e ao idoso não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, devendo ser ponderada com os demais princípios que regem a execução penal. No caso concreto, restou demonstrado que os filhos da agravante encontram-se adequadamente assistidos pela avó materna, em ambiente familiar estável, não havendo situação de desamparo que justifique a medida excepcional.

Da mesma forma, não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença da agravante para os cuidados da avó paterna, nem a inexistência de outros familiares capazes de prestar-lhe assistência. A mera alegação de vínculo afetivo, sem a demonstração concreta da dependência e da impossibilidade de suprimento dos cuidados por terceiros, não autoriza a concessão do benefício.

O princípio da individualização da pena, invocado pela defesa, efetivamente impõe ao julgador o dever de considerar as circunstâncias pessoais do apenado na aplicação e execução da pena. Contudo, a individualização não significa a concessão automática de benefícios ou a desconsideração dos requisitos legais objetivos, mas sim a adequação da resposta penal às particularidades do caso concreto, sempre dentro dos limites estabelecidos pela lei.

No caso concreto, o juízo de origem procedeu à adequada individualização da pena, analisando detidamente a situação pessoal e familiar da agravante, determinando a elaboração de laudo psicossocial e ponderando todos os elementos relevantes antes de decidir pela revogação da prisão domiciliar. A decisão não decorreu de aplicação mecânica da lei, mas de análise aprofundada das circunstâncias concretas, que revelaram a inadequação da manutenção do benefício.

A humanização da execução penal, igualmente invocada pela defesa, constitui princípio fundamental que deve nortear a atuação do Estado na execução das penas. Contudo, a humanização não se confunde com a concessão indiscriminada de benefícios ou com a desconsideração das condições impostas. A execução humanizada exige o respeito à dignidade do apenado, mas também o cumprimento adequado da pena e a observância dos deveres e obrigações inerentes ao regime de cumprimento.

A defesa requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a manutenção da agravante em regime prisional fechado pode gerar danos irreparáveis à saúde e ao bem-estar de seus filhos e de sua avó. Contudo, tal pedido não merece acolhimento.

A concessão de efeito suspensivo a agravo em execução constitui medida excepcional, condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que os elementos constantes dos autos revelam a inadequação da concessão da prisão domiciliar, conforme fundamentação acima expendida.

Da mesma forma, não restou demonstrado o perigo de dano irreparável, uma vez que o laudo psicossocial atesta que os filhos da agravante encontram-se adequadamente assistidos pela avó materna, em ambiente familiar estável, não havendo situação de desamparo ou risco que justifique a medida excepcional.

Por fim, cumpre registrar que a finalidade da pena não se resume ao caráter retributivo, possuindo também dimensão preventiva e ressocializadora. A manutenção do vínculo familiar e a possibilidade de o genitor exercer seu papel de cuidador constituem fatores que podem contribuir para a reintegração social do apenado. Contudo, tais objetivos devem ser conciliados com a necessidade de cumprimento adequado da pena e com a demonstração de adequação ao regime diferenciado de cumprimento.

No caso concreto, o histórico de descumprimento reiterado das condições impostas, a ausência de colaboração com o juízo e a existência de rede de apoio familiar capaz de suprir adequadamente as necessidades dos dependentes revelam que a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada neste momento, não contribuindo para os objetivos ressocializadores da pena.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo em execução, mantendo integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo integralmente a decisão que revogou a prisão domiciliar e reconheceu a prática de falta grave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026